Tribunal: TJDFT
Processo: 0711819-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711819-83.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ WILSON DE MACEDO REPRESENTANTE LEGAL: ALZINEA MACEDO NASCIMENTO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Espólio de José Wilson de Macedo contra a sentença (ID 30917087) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Verifica-se não ter sido realizado o recolhimento do preparo recursal sob a alegação de que teria sido deferida a gratuidade de justiça à parte na sentença recorrida. No entanto, compulsando o feito, observa-se que a r. sentença não dispôs sobre a questão. Além disso, consta nos autos que a parte recolheu as custas iniciais na origem, consoante IDs 30917055 e 30917056. Ademais, a parte pugna pelo deferimento do benefício de gratuidade de justiça em seu recurso alegando insuficiência de recursos no patrimônio do espólio para suportar o pagamento das custas processuais. Nesse contexto, tendo em vista o recolhimento das custas na origem, o apelante foi intimado para comprovar a alteração da situação fática que respaldasse a concessão do aludido benefício ou, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, § 2o c/c 1.007, do CPC, consoante despacho de ID 31102166. Em petição de ID 31192306, o apelante aduziu, em suma, estar sendo cobrado pelo valor atualizado de R$235.672,16 (duzentos e trinta e cinco mil seiscentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos), enquanto à totalidade de bens do espólio foi atribuído o valor de R$37.000,00 (trinta e sete mil reais), conforme esboço do formal de partilha constante do processo n. 0702965-48.2018.8.07.0020, o que demonstraria a sua incapacidade financeira para suportar as custas e despesas processuais. É o relato do necessário. 2. Analisa-se, preliminarmente, o requerimento da gratuidade de justiça deduzido no recurso interposto pelo Espólio de José Wilson de Macedo, com a finalidade de verificar se o recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Conforme relatado, o recorrente, ao apresentar embargos à execução, realizou o recolhimento das custas processuais na origem, passando a deduzir pedido de gratuidade de justiça apenas em grau recursal, a fim de ser isentado a obrigatoriedade de recolhimento do preparo ao recurso de apelação interposto. Intimado para comprovar a alteração da situação fática que respaldasse a concessão do aludido benefício, o apelante restringiu-se a confrontar o valor total cobrado na ação de execução ajuizada pelo BRB Banco de Brasília S. A., ora apelado, com o valor global do patrimônio do espólio, conforme esboço do formal de partilha anexado aos autos do processo de inventário (n. 0702965-48.2018.8.07.0020). Em rigor, a despeito das razões expostas pela parte, não se constata alteração no contexto fático que justifique o deferimento do benefício pleiteado para isentá-la do recolhimento do preparo recursal, após ter efetuado o recolhimento das custas iniciais na origem. Com efeito, quando o apelante apresentou seus embargos à execução, em 12/4/2021 (ID 30917044), ocasião em que recolheu as custas iniciais, já estava em curso o processo de inventário, iniciado em 20/3/2018, conforme ID 14848527 do processo n. 0702965-48.2018.8.07.0020. Registre-se, inclusive, terem sido recolhidas as custas iniciais do processo de inventário, conforme se infere do ID 14850069 daqueles autos. Anote-se, por oportuno, ter sido proferida sentença homologando o esboço de partilha (ID 108165633 dos autos do inventário) no dia 2/12/2021, confirmando o valor de R$37.000,00 (trinta e sete mil reais) atribuído aos bens do espólio. Na hipótese, não se vislumbra a impossibilidade de o acervo do espólio suportar o pagamento do preparo recursal, especialmente diante da constatação de que houve recolhimento das custas processuais em dois processos distintos, aliado à ausência de demonstração da modificação dessa capacidade financeira. Nesse sentido, confira-se o entendimento adotado pelo c. STJ, ad litteris: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. ESPÓLIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. 1. Ação de cautelar de protesto contra alienação de bens com pedido liminar de tutela de urgência. 2. Apenas se o espólio provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo pode obter o benefício da justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1800699/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019) Na mesma linha, é o posicionamento desse e. Tribunal, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO COMUM. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. ACERVO PATRIMONIAL CONSIDERÁVEL E SUFICIENTE. GRATUIDADE INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio, de sorte que a concessão da gratuidade de justiça depende da análise da capacidade do acervo hereditário e não das condições pessoais dos herdeiros. 2. Restando claro que o acervo patrimonial do espólio, informado na petição inicial do arrolamento, se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, incabível o deferimento da justiça gratuita vindicado. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1375204, 07265179720218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ESPÓLIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. I. Induz preclusão lógica o recolhimento do preparo pela parte que recorre contra o indeferimento da gratuidade de justiça. II. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não aproveita ao espólio, cujo direito à gratuidade de justiça pressupõe a demonstração da situação e hipossuficiência. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1299248, 07134925120208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, é oportuno pontuar, nesta assentada, as irretocáveis considerações declinadas pelo eminente Des. Diaulas Costa Ribeiro, ao discorrer sobre o caráter módico das custas judiciárias cobradas por este e. Tribunal de Justiça, in verbis: (...) 16. Não custa lembrar que este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 17. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 18. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 19. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00”[Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 26/8/2020, às 12h10]. (...). (Acórdão 1305957, 07050876320208070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como observado, este e. Tribunal de Justiça possui tabela de custas judiciais com valores economicamente acessíveis a grande parte dos jurisdicionados, de modo que a concessão de gratuidade de justiça, que se trata de forma de renúncia de receita, deve ser realizada mediante inequívoca demonstração, pela parte, de sua incapacidade de custeio dessas taxas judiciárias, o que não se observa na presente hipótese. A par de tal quadro, se não demonstrada a hipossuficiência econômico-financeira do apelante, não há falar em concessão de gratuidade de justiça. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o apelante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo assinado, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora